Tribunal: TJES
Processo: 5001701-21.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001701-21.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: FABIANA MARIA WRUCK DEL PUPPO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001701-21.2024.8.08.0017

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
FABIANA MARIA WRUCK DEL PUPPO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FRAUDE. "GOLPE DA FALSA CENTRAL". ALEGAÇÃO DE CONTATO TELEFÔNICO ORIUNDO DE NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ORIGEM DA CHAMADA. FORTUITO EXTERNO. SISTEMA DE SEGURANÇA.
TRANSAÇÕES REALIZADAS EM APARELHO CELULAR DE USO PESSOAL DA AUTORA DEVIDAMENTE HABILITADO
(TRUSTED DEVICE).
UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA
(RECONHECIMENTO FACIAL). AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE NO SISTEMA DO BANCO. DINÂMICA DA TRANSFERÊNCIA.
VALORES ENVIADOS VIA PIX PARA CONTA DE DESTINO DE MESMA TITULARIDADE DA AUTORA EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (PICPAY).
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO BANCO DE ORIGEM E O PREJUÍZO MATERIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO DO RELATOR

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Apenas para situar a controvérsia, trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira (Requerida) em face da r. sentença de evento de ID 15767775, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade dos débitos (empréstimo e transferências via PIX) decorrentes do denominado "golpe da falsa central", bem como condenar o banco ao pagamento de danos morais.

II – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

III – MÉRITO

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelas transações realizadas na conta da autora, que alega ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros que se passaram por prepostos do banco.

Em que pese o entendimento do Douto Juízo
a quo
, analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

1. Da Ausência de Falha na Segurança e Culpa Exclusiva da Consumidora

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula 479 do STJ). Contudo, tal responsabilidade é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

No caso em tela, a autora narra ter recebido uma ligação supostamente oriunda do número oficial do banco. No entanto,
não há nos autos qualquer prova técnica ou documental robusta que confirme que a ligação partiu efetivamente dos canais oficiais do Recorrente.

Ademais, os documentos trazidos pelo Recorrente (contestação e telas sistêmicas, ID 15767835 e seguintes) comprovam que:

i) As transações foram realizadas por meio de dispositivo móvel (celular) de uso pessoal da autora, devidamente habilitado e "confiável" (trusted device) desde 07/08/2024 (ID 15767835 - Pág. 4);

ii) Houve a utilização de senha pessoal e intransferível de 4 dígitos;

iii) Houve reconhecimento facial para a validação das operações sensíveis (biometria).

Tais fatos demonstram a higidez do sistema de segurança do banco, não tendo havido violação interna de dados ou falha sistêmica, mas sim a entrega voluntária de credenciais ou a realização de comandos pela própria correntista, induzida a erro por engenharia social externa.

2. Da Transferência de Valores para Conta de Mesma Titularidade

Ponto crucial para o deslinde desta demanda, que afasta o nexo causal em relação ao Recorrente, extrai-se da análise das provas de movimentação financeira anexadas aos autos (especificamente os comprovantes de PIX nos documentos de ID 15767835 - Pág. 5 e ID 15767742).

Verifica-se que os valores contestados foram transferidos via PIX para uma conta de destino na instituição
PICPAY
e
BANCO DIGIO
, cuja beneficiária é a própria autora,
FABIANA MARIA WRUCK DEL PUPPO
.

Ora, não há como imputar falha na prestação de serviço ao Nubank quando este apenas cumpre a ordem da correntista de transferir valores para outra conta de sua própria titularidade. Se a autora, após receber os valores em sua conta no PicPay, os repassou aos golpistas ou se sua conta na outra instituição estava comprometida, tal fato foge completamente à esfera de vigilância e responsabilidade do banco Recorrente.

A instituição financeira de origem (Nubank) não pode ser responsabilizada por prejuízo material quando o numerário saiu da conta da autora e ingressou em outra conta da mesma autora.
O prejuízo, se concretizado, ocorreu em momento posterior e em ambiente externo ao do Recorrente.

Diante do exposto, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima (que realizou as operações motivada por engenharia social externa) e de terceiros (os estelionatários), rompendo-se o nexo de causalidade necessário para a responsabilização civil do banco, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Não havendo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, improcedem os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito (seja do empréstimo validamente contratado e creditado, seja das transferências) e de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)